Tribunal: TJDFT
Processo: 0725551-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725551-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA AGRAVADO: MEDCOR CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS DA ASA SUL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO AMADO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA contra decisões proferidas pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, decisões nos seguintes termos: “Defiro o pedido formulado pela parte exequente, condicionada ao recolhimento das custas relativas à expedição de quatro mandados. Recolhidas as custas, no prazo de 05 dias, expeça-se conforme requerido, para penhora de 15% do faturamento da empresa ré, até o valor total do débito. Não recolhidas as custas, intime-se pessoalmente para dar andamento ao processo, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.” – ID 122502609 dos autos de origem (processo n. 0718166-06.2019.8.07.0001) “Já havia sido deferida a penhora em relação a quatro administradoras (ID 122502609); contudo, como houve alteração da responsável pela administração do cartão, defiro o pedido formulado pela parte exequente, condicionado ao recolhimento das custas relativas à expedição do mandado para Elo Administradora (ID 124724127 - Pág. 5). Recolhidas as custas, no prazo de 05 dias, expeça-se, conforme requerido, mandado para penhora de 15% do faturamento da empresa ré, até o valor total do débito.” – ID 128616593 dos autos de origem. Nas razões recursais (ID 37875052), ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (agravante/terceira prejudicada) narra: “09. Trata-se de uma ação de cobrança movida pelo Requerente, ora Recorrido, MEDCOR Cardiologistas Associados, em desfavor do Requerido Hospital Bom Samaritano S/S LTDA. A Recorrente é terceira estranha aos autos, prejudicada pela r. decisão ora agravada, conforme será melhor explicado em seguida. 10. Ao que se denota dos autos, as partes entabularam um contrato de prestação de serviços médico hospitalares. O referido contrato foi assinado em 03.04.2017. O Recorrido narra que até meados do ano de 2018 o contrato vinha sendo perfeitamente executado. Contudo, a partir dali o Requerido passou a tornar-se inadimplente. 11. Em face deste problema contratual, o Recorrido ajuizou a ação de cobrança, processo original no 0718166-06.2019.8.07.0001. O pedido foi julgado procedente e o processo entrou em fase de cumprimento de sentença. 12. Ocorre que, conforme se denota dos autos, o Recorrido não conseguiu satisfazer o seu crédito ao executar o Hospital Bom Samaritano. E, diante deste contexto fático, o Recorrido atravessou uma petição requerendo que fosse penhorada valores na conta desta Recorrente, que é uma administradora de benefícios. 13. Ou seja, mesmo sem existir qualquer relação entre a dívida do Hospital Bom Samaritano contraída com a Medcor, e, ainda, mesmo sem que a Recorrente estivesse nos autos, pasmem, o MM. Juízo a quo deferiu o pedido de bloqueio judicial nas contas desta Recorrente. 14. Data máxima vênia, tal decisão é absolutamente ilegal e merece ser suspensa imediatamente.” – ID 37875052, pp. 5/6. Alega não integrar conglomerado econômico com o Hospital Bom Samaritano (requerido nos autos de origem) e afirma ter crédito oriundo de contrato de prestação de serviços que foi inadimplido: “( ) 16. Salienta-se que a APM, gestora do Grupo ELO Seguros e Benefícios, celebrou contrato de prestação de serviços com o Hospital Bom Samaritano, que, por sua vez, é operador de saúde da empresa Plansaúde Assistência Médica. 17. Ocorre que, assim como o Hospital Bom Samaritano fez com a ora Recorrida, também fez com a Recorrente. Em outras palavras, o Requerido optou pelo desfazimento do negócio jurídico firmado entre Grupo ELO e Hospital Bom Samaritano. Comprava-se o alegado pela carta anexa e abaixo colacionada: ( ) 18. Importante salientar, também, que embora previsão contratual que autorizava o distrato, fato é que as partes haviam assinado um instrumento particular de confissão de dívida, em 14.05.2021, por meio do qual o Hospital Bom Samaritano obrigou-se a pagar ao grupo ELO R$ 871.100,73 (oitocentos e setenta e um mil, cem reais e setenta e três centavos.). 19. Ou seja, da narrativa aqui construída, bem como dos documentos anexos, nota-se claramente que a Recorrente não faz parte de conglomerado com o Hospital Bom Samaritano. Muito pelo contrário, assim como a Recorrida, a Recorrente possui crédito em face de um contrato de prestação de serviço que não foi honrado por completo. Tal crédito, inclusive, é alvo da Ação de Execução por Quantia Certa, distribuída à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, sob a numeração 0726121-83.2022.8.07.0001. 20. Percebe-se, portanto, que além da decisão ora recorrida gerar um dano a uma pessoa jurídica que sequer estava naquele polo da demanda judicial, que por conseguinte jamais apresentou uma defesa sequer, tendo o seu direito ao contraditório claramente ferido, gerou um dano inclusive a outra credora.” – ID 37875052, pp. 6 a 8. Argumenta ter a decisão recorrida extrapolado o efeito inter partes, atingindo patrimônio de terceiro estranho à relação contratual sem ter sido oportunizado o contraditório. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para atribuição de efeito suspensivo: “29. Quanto à probabilidade do direito, a simples juntada do mandado de intimação, que intimou a Recorrente de uma penhora diária de suas contas, o qual adveio de um processo que sequer faz parte, que sequer foi ofertado o direito ao contraditório e ampla defesa, por sí só poderia servir como demonstração da probabilidade do direito da Recorrente. 30. Mas a Recorrente foi além. Demonstrou que a situação nos autos fere de morte a redação do art. 506 do CPC e mais, comprovou todas as suas alegações por meio de robusta documentação probatória. Nota-se que seguem anexos os contratos firmados entre Recorrente e o Hospital Bom samaritano, bem como a carta de recisão [sic] recebida e acima mencionada. Há também cópia da intimação. Portanto, é inconteste a probabilidade do direito da Recorrente. 31. Ademais, comprova-se, também, que a Recorrente também é credora de um crédito em face do Requerido, o que demonstra a inexistência absoluta de conglomerado entre as empresas. Inclusive já existe ação judicial de do grupo ELO em face ao Requerido, conforme acima demonstrado. 32. No que tange ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, este se encontra evidente, na medida em que a decisão ordenou o bloqueio diário do faturamento da empresa, de modo que irá atingir o fluxo de caixa, atrapalhando, por conseguinte, o pagamento da folha salarial de todos os funcionários, diretos e indiretos da empresa, sem falar no que dinheiro é o bem mais fungível possível e sabe-se lá quando a Recorrente terá acesso ao seu dinheiro de volta, em caso de levantamento por terceiros. 33. Assim, diante da verossimilhança de todos os fatos e direitos aqui trazidos, comprovada pelas provas documentais e pelo processo originário, que é eletrônico, necessária a antecipação da tutela recursal para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo, com suspensão imediata de qualquer bloqueio nas contas da Recorrente. E, caso já tenha sido realizado algum bloquei, seja imediatamente desfeito e que o valor seja devolvido à Recorrente.” – ID 37875052, pp. 10/11. Requer ao final: “a) Seja deferida a antecipação da tutela recursal, inaudita alter pars, nos termos do artigo 1019, I, c/c 300, ambos do Código de Processo Civil, para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo, para suspender os efeitos da decisão ora recorrida e impossibilitar qualquer bloqueio judicial na conta da Recorrente; b) No mérito, seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão agravada, para que julgue improcedente o pedido de penhoro nas contas da Recorrente; c) A intimação da Agravada para que tome ciência da decisão e, querendo, responda no prazo legal.” – ID 37875052, p. 12. Preparo recolhido (IDs 37876629 e 37876630). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença). Isto o que dispõe o CPC quanto a legitimidade de terceiro prejudicado: Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Patente a legitimidade ante o direito vindicado, já que a decisão agravada atingiu diretamente o patrimônio da agravante. Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisões pelas quais deferido pedido de penhora nas contas da agravante. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbram-se os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença promovido, em 29/6/2020, por MEDCOR CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS DA ASA SUL LTDA (agravado/exequente) em desfavor de HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA (executado) – ID 66483274 dos autos de origem. O título executivo judicial, trânsito em julgado em 19/6/2020 (ID 66167234 dos autos de origem), foi assim constituído: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 42.955,56 (quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), corrigidas monetariamente, pelo INPC, e acrescida de juros legais, de 1% ao mês, ambos partir do dia 14.04.2019, razão pela qual extingo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, na proporção de 80% a serem arcados pelo réu, e 20% pela autora, com fundamento no artigo 86 do Código de Processo Civil. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” – ID 54029323, p. 4 dos autos de origem. Em 3/3/2021, foi determinada a penhora de 15% (quinze por cento) do faturamento do executado: “( ) O montante não causa onerosidade excessiva ao executado e atende ao princípio da razoabilidade, permitindo também ao credor a satisfação do crédito. Desta forma, conforme requerido pelo credor, defiro o pedido de penhora de 15% do faturamento até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, nos termos do que dispõe os artigos 866 do CPC. Para tanto, nomeio o representante legal da empresa-devedora para atuar como administrador - equiparado à figura do depositário judicial. O administrador deverá ser intimado para apresentar o plano de atuação, indicando a forma contábil que irá prestar contas mensalmente a este juízo, depositar as quantias recebidas acompanhadas do respectivo balancete mensal. Ressalto que a penhora recairá sobre 15% do faturamento diário que deverá ser depositado na conta do juízo até o dia 10 de cada mês. Outrossim, outras medidas ainda poderão ser adotadas para garantir a eficácia da presente penhora. Expeça-se o mandado de penhora de 15% do faturamento diário da empresa executada, a ser cumprido na forma acima. Intime-se o representante legal da devedora para apresentar o plano de administração, no prazo de 15 dias. Intimem-se.” – ID 85050793, p. 2. Em 12/4/2022, MEDCOR CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS DA ASA SUL LTDA (agravado/exequente) informou persistir interesse na penhora do percentual do faturamento da parte executada e requereu a expedição de ofício aos emissores e credenciadores de cartão de crédito para o fim de bloqueio do percentual deferido anteriormente das transferências entre as emissoras dos cartões para a executada. Entre outras empresas, pleiteou a expedição de ofício para a agravante – ID 121501222 dos autos de origem, o que foi deferido pela primeira decisão agravada em 25/4/2022 (ID 122502609 dos autos de origem). Em 16/5/2022, MEDCOR CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS DA ASA SUL LTDA (agravado/exequente) afirmou não ser o HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA (executado) o responsável pela administração dos valores recebidos, salientando que os contratos de adesão celebrados entre plano de saúde e beneficiário ocorreriam por meio de um administrador, ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (agravante/terceira prejudicada): “( ) claramente há algo não esclarecido sobre as atividades do executado, assim, em pesquisas realizadas recentemente, foi descoberto o motivo de não encontrar nenhum valor nas contas bancárias do executado. Ocorre que, o executado Hospital bom Samaritano S/S LTDA, nome fantasia PLANSAÚDE, cujo CNPJ é 03.897.847/0001-09, não realiza a administração dos valores recebidos, os contratos de adesão entre plano de saúde e o beneficiário, ocorre por meio de um administrador, o qual emite os boletos, e participa da vantagem econômica destes, consoante se observa em simples consulta a alguns documentos dos beneficiários do executado: ( ) Como se vê, por mais que a modalidade de plano de saúde seja fornecida pelo executado, a pessoa jurídica que recebe os valores e realiza a administração destes é a ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, nome fantasia GRUPO ELO, inscrita no CNPJ sob o no 13.122.792/0001-19. Os comprovantes de pagamentos dos beneficiários do executado, comprovam que a empresa administradora é credora do valor pago, senão vejamos: ( ) Prosseguindo, percebe-se que todos os valores pagos pelos beneficiários do executado, não vão para as contas bancárias de sua propriedade e sim para as contas bancárias de propriedade da administradora, justificando a ausência de saldos nas pesquisas realizadas pelo SISBAJUD. Devido a isso, o executado utiliza desta administradora para não realizar os pagamentos devidos para as demais, clínicas, hospitais, entre outras empresas que prestam serviços aos beneficiários do executado. Isto posto, requer que seja determinada a penhora destes valores recebidos pela administradora ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, nome fantasia Grupo ELO, possuidora do CNPJ sob o no 13.122.792/0001- 19, os quais são de propriedade do executado, até a satisfação total do crédito perseguido, qual seja, o importe de R$ 95.929,77 (noventa e cinco mil e novecentos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos), atualizado na presente data.” – ID 124724127, pp. 2 a 5. Referido pedido foi deferido na segunda decisão agravada em 21/6/2022: “Já havia sido deferida a penhora em relação a quatro administradoras (ID 122502609); contudo, como houve alteração da responsável pela administração do cartão, defiro o pedido formulado pela parte exequente, condicionado ao recolhimento das custas relativas à expedição do mandado para Elo Administradora (ID 124724127 - Pág. 5). Recolhidas as custas, no prazo de 05 dias, expeça-se, conforme requerido, mandado para penhora de 15% do faturamento da empresa ré, até o valor total do débito.” – ID 128616593. Em 8/7/2022, certificada a penhora de 15% (quinze por cento) do faturamento diário do HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA (executado) junto a operadora ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (agravante/terceira prejudicada): “Certifico e dou fé que me dirigi ao SSCN QUARDA 4, BLOCO B, EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL VARIG, SALA 604, BRASÍLIA-DF, no dia 07.07.2022, às 12h40, onde PROCEDI À PENHORA de 15% (quinze por cento) do faturamento diário de HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA - CNPJ: 03.897.847/0001-09 até a satisfação do débito, no valor de R$ 95.929,77 (noventa e cinco mil e novecentos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos) junto a operadora ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, nome fantasia Grupo ELO, possuidora do CNPJ sob o no 13.122.792/0001- 19, INTIMANDO-A na pessoa de sua funcionária Sra. Keylla Alves Martins (RG: 3.182.022 SSP/DF; CPF: 051.357.411-51) DE TODO O TEOR DO MANDADO, que após a sua leitura, recebeu a contrafé e exarou o seu ciente. Diante do exposto, devolvo o mandado ao cartório para as providências legais.” – ID 130623949. Pois bem. Como visto, determinada a penhora dos valores na conta da agravante/terceira prejudicada sem ter sido oportunizado o contraditório, o que, em princípio, configura ofensa ao art. 10 do CPC (“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”). Além disso, dos documentos juntados aos autos, em análise perfunctória, verifica-se ter havido resilição do contrato firmado entre ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (agravante) e HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA (executado). Em 4/4/2022, HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA encaminhou notificação a ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (agravante), informando interesse em resilir formalmente o instrumento particular com aquela firmado no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento daquela notificação – ID 37875055. Em resposta à notificação extrajudicial, ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (agravante) informou que consideraria como data da rescisão contratual dia 4/6/2022. Noticiou, ainda, dívida a ser paga pelo HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA: “Em atenção a notificação enviada por V.Sas à ELO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. (a “ELO”, uma empresa do Grupo Qualicorp), datada de 04 de abril de 2022, para comunicar a rescisão do Contrato Para a Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares, firmado em 01 de abril de 2018 (o “Contrato”), fazemos as seguintes considerações: Em que pese o interesse da ELO na manutenção da parceria existente com a PLANSAÚDE, verificamos que é do interesse desta OPERADORA a rescisão unilateral do Contrato. Sendo assim, iremos considerar o prazo estipulado por V.Sas., de acordo com o previsto na cláusula 12.1., com a rescisão contratual em 04 de junho de 2022. No entanto, cumpre lembrar que a PLANSAÚDE possui um débito junto à ELO no importe de R$735.043,16 (setecentos e trinta cinco mil, quarenta e três reais e dezesseis centavos), formalmente reconhecido através de Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Promessa De Pagamento (a “Confissão de Dívida”) celebrado entre as partes em 14 de maio de 2021. A cláusula segunda da Confissão de Dívida estipulou que o pagamento da dívida seria “liquidado na forma de abatimento a ser efetivado pelo GRUPO ELO SEGUROS E BENEFÍCIOS em toda fatura vincenda a ser paga ao HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA, com a retenção de 8% na referida até a quitação total da dívida. ( ) Com a rescisão contratual é evidente que não existirão mais créditos para serem abatidos na forma da cláusula segunda da Confissão de Dívida, acarretando no vencimento integral e antecipado da dívida na forma prevista na cláusula terceira, retro copiada, no valor atualizado no importe de R$735.043,16 (setecentos e trinta cinco mil, quarenta e três reais e dezesseis centavos), sendo que a não realização do pagamento, na data determinada na presente notificação, será considerada como inadimplência, passando a correr a partir de então, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, bem como, serão adotadas as medidas legais cabíveis para a execução da obrigação. De tal forma, em que pese o término do Contrato esteja se aproximando, certo é que a ELO não dará a quitação da relação contratual até que todos os valores em aberto sejam efetivamente pagos, sendo de conhecimento de ambas as partes que existe saldo pendente no importe de R$735.043,16 (setecentos e trinta cinco mil, quarenta e três reais e dezesseis centavos), devendo este ser pago integralmente e de forma imediata no prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento da presente notificação. O não pagamento no prazo ora fixado acarretará em execução do título extrajudicial constituído através da Confissão de Dívida. Diante do supra exposto, solicitamos o pagamento pela PLANSAÚDE da obrigação retro mencionada, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da presente.”. – ID 37875057, pp. 3/4 dos autos de origem. A segunda decisão agravada foi proferida em 21/6/2022, após a resilição ocorrida. Assim, em princípio, não há que se falar em penhora dos valores na conta da agravante, razão por que defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 11 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora